Tribunal: STJ
Processo: 5000816-06.2023.8.08.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081254 - ES (2025/0408416-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA
DEFESA
SÚMULA N. 182/STJ.
REBATEU DEVIDAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
NECESSIDADE
DE
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA.
REDUTOR DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO
ART. 33,
DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se que a defesa rebateu devidamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, razão pela qual deve ser afastada a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A condenação pelo
da Lei de Drogas deve ser fundamentada na
art. 35
existência de estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de
drogas, requisitos que não foram preenchidos no presente caso, razão pela
qual o réu deve ser absolvido do ilícito de associação para o tráfico de drogas.
3. Não preenchidos os requisitos legais do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
inviável a incidência do redutor previsto no referido dispositivo.
4. Agravo regimental parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53858193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a0a9969-b20d-4487-b33a-a416567588d5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a0a9969-b20d-4487-b33a-a416567588d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081254 - ES (2025/0408416-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223

FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811

WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA
DEFESA
SÚMULA N. 182/STJ.
REBATEU DEVIDAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
NECESSIDADE
DE
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA.
REDUTOR DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO
ART. 33,
DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se que a defesa rebateu devidamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, razão pela qual deve ser afastada a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A condenação pelo
da Lei de Drogas deve ser fundamentada na
art. 35
existência de estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de
drogas, requisitos que não foram preenchidos no presente caso, razão pela
qual o réu deve ser absolvido do ilícito de associação para o tráfico de drogas.
3. Não preenchidos os requisitos legais do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
inviável a incidência do redutor previsto no referido dispositivo.
4. Agravo regimental parcialmente provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO FRAGA OFRANTI
contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 9 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.054/1.055):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO
CONFIGURADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO
VI,
ART. 40,
DA
MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME
LEI No 11.343/2006.
PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações
criminais interpostas por réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas
(art. 33, da
, associação para o tráfico (art. 35, da
Lei no 11.343/2006)
e posse irregular de arma de fogo (art. 12, da
Lei no 11.343/2006)
, com penas fixadas em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses
Lei no 10.826/2003)
de reclusão e 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção,
respectivamente. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de
provas, a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, o
redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o
afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da
a aplicação da detração penal com o abrandamento do
Lei no 11.343/2006,
regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a restituição de veículo apreendido e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há nove questões em discussão: (i) verificar se
há insuficiência probatória para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico; (ii) analisar a possibilidade de
desclassificação da conduta para porte de droga para consumo próprio; (iii)
revisar a dosimetria da pena; (iv) avaliar a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado; (v) examinar a legalidade da incidência da majorante do
artigo 40, inciso VI, da
(vi) analisar o regime fixado e a
Lei no 11.343/2006;
possibilidade de aplicação da detração penal; (vii) deliberar sobre a
substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; (viii) decidir sobre a
restituição do veículo apreendido; (ix) definir a viabilidade da concessão dos
benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação pelo
crime de tráfico de drogas se sustenta em provas materiais e testemunhais,
incluindo autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais civis
e militares, sendo que a jurisprudência admite o valor probatório dos
depoimentos policiais, desde que corroborados por outros elementos nos
autos. A negativa de autoria pelos réus não afasta a caracterização do tráfico
de drogas, uma vez que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/2006,
configura-se não apenas pela mercancia, mas também pelo transporte, guarda
e posse de substâncias entorpecentes. A associação para o tráfico ficou
demonstrada pelo conjunto probatório, evidenciando a estabilidade e
habitualidade da atuação conjunta dos réus na comercialização de drogas na
região, o que impede a absolvição pelo crime do artigo 35, da
A desclassificação para posse de drogas para consumo
Lei no 11.343/2006.
próprio é inviável, pois as provas indicam que os entorpecentes apreendidos
destinavam-se à comercialização, conforme as circunstâncias da apreensão e
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

a quantidade encontrada. O tráfico privilegiado não se aplica, pois a
condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico evidencia a
dedicação dos réus a atividades criminosas, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A causa de aumento de pena do
artigo 40, inciso VI, da
deve ser mantida, pois restou
Lei no 11.343/2006,
demonstrado que um dos réus praticava o tráfico na companhia de um
adolescente, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção do menor. O
regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado, considerando-
se o quantum da pena aplicada e as diretrizes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do
Código Penal. A detração penal foi corretamente aplicada pelo juízo de
primeiro grau, não havendo erro a ser corrigido na fixação do regime prisional.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é
cabível, pois a pena imposta supera quatro anos de reclusão, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal. A restituição do veículo apreendido não
pode ser deferida, pois não há comprovação da propriedade lícita do bem e há
indícios de que foi utilizado para a prática delitiva. A concessão da justiça
gratuita deve ser analisada na fase de execução da pena, conforme
jurisprudência dominante, uma vez que a condição financeira do réu pode se
modificar após a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos
desprovidos.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls.
1.175/1.190).
Posteriormente, a defesa apresentou recurso especial, com fulcro no art. 105,
III,
, da Constituição Federal, alegando violação ao
da Lei de Drogas, destacando
a
art. 35
que a condenação foi mantida sem indicação dos elementos de estabilidade e
permanência.
Requereu, assim, o conhecimento do recurso e seu provimento para que o réu
fosse absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como fosse
redimensionada a sua reprimenda.
O recurso especial foi inadmitido pela aplicação da
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
1.236/1.239).
, a defesa sustentou que é possível a
No agravo em recurso especial
revaloração dos fatos jurídicos delineados no acórdão.
Reiterou os argumentos apresentados no recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e
seu provimento.
Não se conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula
n. 182/STJ (e-STJ fls. 1.284/1.288).
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
o agravo
em recurso especial foi estruturado justamente para enfrentar, de forma direta, concreta
e analítica, o fundamento adotado pela Vice-presidência do Tribunal de Justiça. A peça
recursal não se limita a afirmar, em termos genéricos, a inaplicabilidade da Súmula 7,
mas reconstrói a controvérsia, delimita o objeto e demonstra que se trata de questão de
" (e-
direito, ligada à correta subsunção dos fatos ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas
STJ fl. 1.296).
Reitera os argumentos apresentados no recurso especial e no agravo em
recurso especial.
Requer, assim, a consideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em melhor análise do agravo em recurso especial, entende-se que a defesa
rebateu devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, razão
pela qual conheço do agravo e passo à análise das teses defensivas.
No tocante ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, tem-
se que a Corte de origem, ao analisar o recurso de apelação, consignou que (e-STJ fls.
1.066/1.075):
A denúncia (ID 11451571) narrou que:
“(...) no dia 27 de julho de 2023, em Richimond, nesta cidade e comarca,
FERNANDO FRAGA OFRANTI e ADORÍZIO ALMEIDA CHRINI traziam consigo
substâncias entorpecentes para fins de traficância e armas de fogo e munições
de uso permitidos, ambos sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Conforme se extrai, no dia 27 de julho de 2023, Policiais Militares que se
encontravam em patrulhamento na localidade de Richimond, Zona rural –
Vargem Alta/ES, visualizaram o veículo na qual se encontrava o denunciado,
juntamente com um menor, que na ocasião tentou desesperadamente esconder
um objeto no painel do veículo.
Considerando informações prévias de moradores da região sobre a suspeita de
que FERNANDO estaria realizando/comandando o tráfico de drogas naquela
região, bem como que utilizava o veículo Fia Uno placa OVE 8801 para
transportar as drogas, decidiram por realizar a abordagem ao veículo.
Após a busca pessoal, os militares visualizaram o objeto ocultado por
FERNANDO embaixo do painel do veículo, notando tratar-se de um frasco
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

plástico transparente de cor azul, onde se encontravam armazenados 26 (vinte
e seis) pinos de cocaína.
Necessário registrar, ainda, que também fora localizado no veículo a quantia de
R$200,00 (duzentos reais) e uma caderneta contendo anotações sobre o tráfico
de drogas onde constavam alguns nomes e valores associados as expressões:
‘branco’, ‘verde’ e ‘móbil’, que se referem a termos utilizados corriqueiramente
por traficantes/usuários referentes a cocaína, maconha e crack, respectivamente.
Todavia, no mesmo contexto, após a chegada de reforço da Polícia Militar, se
fizeram presentes no local 02 (dois) investigadores da Polícia Civil (PCES) que
afirmaram também terem ciência das denúncias relativas ao tráfico de drogas
que estava sendo realizado por FERNANDO, motivo pelo qual efetuaram
contato com a pessoa de ADORIZIO ALMEIDA CHERINI, que segundo as
informações extraídas das denúncias, estaria atuando juntamente com
FERNANDO, bem como reside em cima da ‘Padaria Vargas’, próximo ao local
onde o veículo foi abordado.
Na oportunidade, os policiais civis tomaram conhecimento de que FERNANDO
estaria saindo da residência de ADORIZIO, local indicado como ponto de
guarda de substâncias entorpecentes e armas, tendo chamado pelo nome dos
moradores (Adorizio e Denizila), ocasião na qual os policiais verificaram que
ADORIZIO teria arremessado pela janela uma arma longa, que caiu em cima da
telha colonial de uma residência vizinha, tratando-se de uma espingarda de
pressão adaptada para calibre .22.
Nesse momento, os policiais civis se posicionaram em frente à porta de vidro da
residência, tendo visto ADORIZIO passando de um cômodo para o outro
através de um corredor e ordenaram (por mais de três vezes) que ADORIZIO se
dirigisse até a porta da entrada da casa, o que foi ignorado por aquele, tendo os
policiais adentrado na residência, tendo em vista o estado de flagrância
constatado anteriormente.
Após a entrada dos policiais, ADORIZIO informou sobre a existência de mais
drogas (cocaína e crack) e armas de fogo na laje da residência, bem como
maconha na geladeira, tendo sido informado por Adorizio que a propriedade da
droga e das armas ali encontradas era de FERNANDO.
Na residência foram encontrados 08 (oito) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas
grandes de maconha, 06 (seis) pedras de crack, 01 (um) revólver calibre .22,
cromado, além da espingarda já mencionada anteriormente que foi
arremessada no telhado da casa vizinha.
Para consumar as ações delituosas relacionadas à comercialização ilícita de
substâncias entorpecentes, o denunciado FERNANDO utilizava armas de fogo,
que eram mantidas na residência de ADORIZIO, em conjunto com as
substâncias entorpecentes, como previamente relatado. Adicionalmente,
contava com a colaboração do menor ANDRÉ LUCAS REIS DE LIMA para
auxiliá-lo no transporte e na venda das referidas substâncias.
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

A rigor, mesmo que o menor ANDRÉ não tivesse prestado auxilio direto a
FERNANDO nas atividades ilícitas, este último alegou perante autoridade
policial, que as substâncias entorpecentes apreendidas no veículo seriam
destinadas ao consumo conjunto, o que, de qualquer forma, envolveu um menor
de idade em atividades relacionadas a utilização de drogas ilícitas.
De toda forma, não existem dúvidas quanto à destinação mercantil das
substâncias entorpecentes, uma vez que as circunstâncias da apreensão são
claras ao que tange ao contexto de tráfico de drogas.
Assim sendo, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos
elementos informativos colhidos durante as investigações. (...).”
Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação
penal, Fernando Fraga Ofranti foi condenado quanto aos crimes previstos nos
artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da
à
Lei no 11.343/2006,
pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.449 (mil, quatrocentos e
quarenta e nove dias-multa), sendo absolvido da prática do crime descrito
no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
Por sua vez, Adorízio Almeida Cherini foi condenado nas sanções dos artigos
33, caput, e 35, ambos da
e no artigo 12, da
Lei no 11.343/2006,
ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão e
Lei no 10.826/2003,
01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do
pagamento de 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa.
Em razões recursais, a defesa deste último pleiteia a absolvição do apelante
quanto aos crimes dispostos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da
sob o argumento de insuficiência probatória. Requer,
Lei no 11.343/2006,
também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Por sua vez, a defesa de Fernando Fraga Ofranti apresentou razões recursais
pugnando pela absolvição do réu por ausência de provas ou, alternativamente,
pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no
artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas-bases ao mínimo
legal, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado e o afastamento da
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da
Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional, a
Lei no 11.343/2006.
aplicação do instituto da detração penal e a substituição da pena corpórea por
restritivas de direitos. Ao final, pugna pela restituição do veículo apreendido.
[...]
Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no
artigo 35, da
cujo texto legal está assim disposto:
Lei no 11.343/2006,
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o,
e 34 desta Lei:
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos)
a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
A conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma
estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos
artigos 33 e 34, ambos da
Dessa forma, não basta que
Lei no 11.343/2006.
duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados
para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a
comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, com a
demonstração da divisão de tarefas.
Dito isso, a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos físicos por
meio do Auto de Apreensão de fls. 21/23, Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24, Boletim Unificado às fls. 36/48
(todos do ID 11451572), bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico,
anexado ao ID 11451979.
No que concerne à autoria, restou evidenciada por meio dos depoimentos
prestados pelos policiais civis e militares que participaram da ocorrência
que culminou na prisão dos réus.
No ponto, cabe transcrever trecho das declarações judiciais do policial militar
Carlos Antônio Azevedo Silva e do policial civil Ray Egramphonte da Silva (ID
11451973), transcritos na r. sentença:
“(...) que já tinham várias denúncias anônimas de moradores de Richimond e
também denúncias via 181, que Fernando Ofranti estava comandando o tráfico
de drogas na região de Richimond; que neste dia abordagem, nós realizamos
um patrulhamento na bairro Richimond; quando entramos numa rua estreita
visualizamos o veículo Fiat do Fernando Ofranti vindo da versão contrária
percebemos que quando a rua se estreitou um veículo deveria parar para o
outro passar, ele meio que desesperou, demonstrou um certo desespero tentou
ocultar ou sacar algo do seu lado esquerdo dentro do seu veículo, não deu para
identificar a princípio o que seria, diante da atitude do indivíduo e das
informações que nós tínhamos a respeito do tráfico no local, realizamos
abordagem; identificamos também que juntamente com ele estava o André, o
André já apreendi anteriormente, ele era menor não sei se já é maior por tráfico
de drogas na região de Morro da Formiga; já abordei em outras situações
também inclusive abordei em outra situação em Richimond, quando uma mulher
foi presa também demos voz de prisão por tráficos de drogas também;
realizamos abordagem e eu pude visualizar na parte externa do carro que no
local onde ele tentou sacar algo tinha um frasco de cor azul transparente e
dentro pude visualizar vários pinos de entorpecentes parecendo ser cocaína,
retirei esse frasco do local e constatei tratar-se de pinos de substância
semelhante a cocaína; solicitamos o apoio, o apoio chegou ao local e com o
apoio realizamos a busca veicular, dentro do veículo encontramos uma
caderneta com anotações, não me recordo agora as anotações direito; que se
remeta anotações relacionados a tráfico, como geralmente os indivíduos usam
para se referir a maconha, cocaína e crack; no momento ele falou que a droga
era dele e do André e quando estava no cofre gritou para o André assumir a
propriedade da droga; e em seguida chegou a guarnição da PC no local
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

também, falando que teve informações a respeito dos fatos e que verificaria a
veracidade das informações na casa indicada como ponto de tráfico de drogas,
do indivíduo de alcunha Júnior nome Adorízio residia; da parte da PC não
participamos; até ai é o que eu lembro com mais exatidão a respeito dos fatos;
que o carro estava vindo no sentido ao contrário; que não estava na direção da
viatura, estava do lado; que não se recorda quem estava no comando da
viatura; que lembra que era o Sargento Marcos Borges; que viu ele sacar ou
pegar um objeto com certo desespero alí, tentando esconder ou sacar algo do
seu lado esquerdo dentro veículo, estava ocultado no carpete de tem do lado,
carpete interno tentou ocultar por dentro daquele carpete; era nítido, na parte
interna mesma visualizou o pote azul de tentou esconder por trás do carpete;
que estava com André no carro, o menor; que não tinha prendido ou aprendido
Fernando em outras ocasiões; que não tem conhecimento se outro colega já
tinha prendido; que quando viu isso deu voz para parar e ele obedeceu e
desceu do veículo, foi realizado a busca pessoal; não resistiu abordagem
policial; e chegou o K9 semovente no local, deu uma passada no local e não
entrou nada do entorno de terreno da casa em que Adorízio estava; que a parte
da casa deixaram a PC; acredita que na casa foi encontrada uma certa
quantidade, arma de fogo tem certeza, uma certa quantidade, um revolver e
uma espirgada de pressão adaptada para 22; lembra que o policial civil de
conduzia a investigação foi o investigador Ray e Emidio (...) que fazem 07 anos,
esse ano que trabalha nesta comarca; que já tem bastante propriedade para
falar a respeitos dos pontos mais críticos de tráficos em de Vargem Alta; que o
ponto onde os indivíduos se encontravam é um ponto estratégico para ao tráfico
de drogas em Vargem Alta; que não pode afirmar que os denunciados traficava
juntos, pode apenas afirmar o que chegou mediante a denúncia que eles tinham
vínculo de participação no tráfico; com base nas denúncias e nas informações
levavam a crer que tinham vínculo participativo; nunca viu os dois juntos; que a
casa estava sendo utilizada como ponto de tráfico, as informações levavam que
a casa era do Ofranti, que Adorízio estava na casa meio que tomando conta do
ponto de tráfico; na casa que foi encontrado as armas; que a família de Ofranti
tem marmoraria, não sabendo com quem o Fernando trabalha e não sabe do
Adorízio; que era diversas denúncias, foram procurados várias vezes pelos
moradores de Richimond que estavam desesperados pelo tráfico no local (...)
que no veículo foi encontrado uma quantidade de drogas dentro de um frasco,
forma encontrada caderneta com anotações; que não encontrou mais drogas no
veículo; que foram encontrados duzentos reais; que as informações levavam
que o veículo estava sendo utilizado frequentemente para o tráfico de drogas
(...) que não se recorda o local onde o dinheiro foi encontrado no veículo (...).”
(depoimento judicial do policial militar Carlos Antônio Azevedo Silva, ID
11451973).
“(...) que receberam denúncia de que Fernando Fraga Ofranti fazia o tráfico na
região de Richimond, juntamente com Júnior Adorízio e outras pessoas
envolvidas; que nessa data ele tinha ido na casa do Júnior Adorízio para pegar
mais entorpecentes, que ali funcionava como depósito temporário de drogas,
que lá ele estava presente e na volta ele foi abordado pela PM, com isso a
gente já estava a caminho por receber essas denúncias; chegando na casa do
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

Adorizio, para constatar todas as denúncias, ele tinha jogado uma arma pela
janela, caindo no telhado, onde poder ver; chamamos ele pelo lado de fora; ele
não atendeu e foi necessário romper a porta e com esse rompimento entramos;
perguntando se tinha mais ilícitos, ele falou que tinha mesmo; mais algumas
drogas, na ocorrência tem a quantidade certinho, mais um revólver que funciona
mal, funcionando só puxando aquele cão; acrescenta que Adorizio é usuário de
drogas; Foi encontrado com Fernando Ofranti um caderno de anotações de
venda de entorpecentes e nele tinha o apelido do Júnior, que parecia que ele
devia cerca de sete mil reais (...) que as drogas foram encontradas na laje da
casa e na geladeira de Adorízio; estavam um pouco escondidos, não sendo o
local de fácil percepção; que tinha duas armas, as duas estava na laje; os pinos
encontrados na casa era de aparência aos pinos encontrados no carro de
Ofranti; mesma embalagem quantidade e forma; que várias denúncias e várias
pessoas falaram que ele estava comercializando entorpecentes e ameaçava as
pessoas; acreditando que era com outras armas que ameaçava as pessoas,
pois ouviu dizer em até pistola; mas no momento não foi possível encontrar,
porque ele tem vários propriedades vários lugares para esconder; que o menor
fazia parte da associação; que o menor era o André, mas foi abordado junto
com Fernando com duas pedras de Crack, cada pedra era vendida a cinquenta
reais; que é policial em Vargem Alta cerca de oito meses; antes trabalhava no
DHPP de Cachoeiro por um ano e meio, antes disso ficou oito anos na PM; que
pela sua experiência os acusados tinham vínculo associativo para o tráfico; que
André já foi parado em Richimond, na mesma região; que é comum esses
vapores trabalhar em outros bairros para não ficar muito visado na região,
mudar de pessoas; que André fazia parte do grupo de Adorízio e de Fernando;
que lembra as anotações da caderneta que as expressões é comum no tráfico,
sendo verde voltado para maconha, móbil é uma espécie de crack, que os
termos corresponde a maconha, crack e cocaína; que os termos estava
especificado na caderneta, tinha vários valores e nomes; que inclusive Júnior
estava devendo ele valor de sete mil ou mais; sendo o valor expressivo pela
região de Richimond, comunidade pequena; muita gente ia para o local só para
fazer a compra; que na caderneta tinha outros valores que não lembra; que
recebia muitas denúncias; que os Réus estavam em análises, pegando o
máximo de informações possíveis; que já tinha estudo do comportamento de
André, Fernando e Adorízio (...) que a caderneta foi apreendida; que foi feita a
documentação de custódia dela, que está na delegacia; que não sabe informar
se a caderneta foi juntada aos autos, porque é da parte do escrivão; que tomou
conhecimento de que Fernando foi posto em liberdade; que prefere não
comentar se Fernando voltou a delinquir, uma vez que está relacionado a
investigação e não é bom comentar aqui agora que antes da operação; que
Adorízio já tinha sido abordado na região de Richimond, sendo encontrado arma
de fogo com ele; não lembrando a localidade em que foi encontrado com
objetos de furto; que a vistoria do veículo foi realizado pela PM; que no veículo
foi encontrada droga e não ficou sabendo se foi encontrada outras drogas no
carro (...) que na casa de Adorizio não foi encontrado caderno ou tipo de
semelhante a que foi encontrado com Fernando; que acredita que a residência
em que Adorízio reside é de propriedade do Alex, o padeiro, o mesmo que foi
filmado no dia dos fatos; acredita que não foi encontrado dinheiro na residência
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

de Adorízio; que não lembra se tinha mandado de busca para a casa de
Adorízio; que diante do estado flagrancial; que ele de livre e espontânea
vontade informou onde estava a droga e arma; que a prisão de Fernando foi a
poucos metros; que é verificar se tem o estado flagrancial de fora mesmo, faz
contato para um possível pedido; com a perícia das armas não sabe informar,
pois compete ao escrivão; que as embalagens depende do lote e de quem está
virando a droga; que opino encontrado é muito comum, inserida a cocaína e a
embalagem do crack e da maconha é sacolinha de sacolé; que dava para
perceber que as drogas encontradas eram do mesmo lote (...).” (depoimento
judicial do policial civil Ray Egramphonte da Silva, ID 11451973).
Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais
militares merece especial relevância probatória, especialmente quando
corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são
agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
[...]
No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos
policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a
existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou
dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.
Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo (ID 11451973), negaram o
envolvimento com a comercialização de drogas, bem como a existência de
qualquer vínculo associativo, afirmando que são apenas usuários de drogas.
[...]
De igual forma, entendo que restou devidamente comprovado o crime de
associação para o tráfico, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006.
Isso porque, as denúncias recebidas informavam que os réus atuavam em
conjunto na comercialização de entorpecentes no Bairro Richimond, fato que,
posteriormente, foi confirmado nas investigações, tendo a Polícia Civil logrado
êxito em comprovar que na relação entre os réus havia a presença dos
requisitos relativos à estabilidade e à permanência, de modo que Fernando
Fraga Ofranti exercia a função de chefe do tráfico na região e Adorízio Almeida
Cherini cuidava do ponto de venda das drogas, que era realizado em sua
própria residência.
Assim, inviável também a absolvição pretendida pelas defesas quanto ao crime
do artigo 35, da Lei no 11.343/2006.

A leitura do excerto acima revela que a condenação do recorrente em relação
ao crime de associação para o tráfico está justificada na prova testemunhal produzida,
consubstanciada na versão dos policiais que efetuaram a abordagem do réu e do corréu.
Contudo, os elementos descritos por ocasião do exame da condenação pelo
crime de associação para tráfico de entorpecentes não são suficientes para demonstrar a
estabilidade e permanência da associação, tendo em vista que, apesar da existência de
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

denúncia, os elementos probatórios indicados pelo Tribunal de origem apontam apenas a
existência de um concurso eventual de agentes para a prática do crime de tráfico de
drogas.
Em suma, a prova apontada no acórdão não indica a configuração da
associação delitiva. A associação, neste caso, decorre de mera presunção. E esta Sexta
Turma, de forma reiterada, tem repudiado a imposição de condenação sem a existência
de elementos concretos que evidenciem a estabilidade da apontada associação.
Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, a saber (e-STJ
fl. 1.280):
No particular, não restou demonstrada a união de esforços e desígnios entre
réus, com estabilidade e permanência, para prática do comércio de drogas.
É que as instâncias ordinárias não apresentaram elementos concretos que
comprovam o animus associativo entre o recorrente e o corréu, destacando
apenas que "as denúncias recebidas informavam que os réus atuavam em
conjunto na comercialização de entorpecentes no Bairro Richimond".
Vê-se que a condenação se deu por denúncias anônimas, que não estava
acompanhada de elementos mínimos de provas, além de não haver prova
concreta nos autos sobre a existência de investigação pretérita sobre a
possível associação.
Assim, considerando que os elementos fáticos e probatórios delineados nos
autos não são suficientes para condenar o agravante pelo crime de associação
para o tráfico de drogas, é imperiosa a absolvição quanto a esse delito, afinal o
que é justo presumir é a inocência, não a culpa.

Assim, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas deve
ser afastada.
Com relação ao pedido de incidência do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas, destaca-se não ser possível prover o recurso, no ponto, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais,
especialmente a apreensão de "01 (um) revólver calibre .22, cromado, além da
".
espingarda
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental apenas para
.
afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:04
Código de Controle do Documento: a9b3f830-ec8e-4b11-a3c0-7d4af02098f9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.081.254 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008160620238080061
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054858549802304=@
2025/0408416-0 - AREsp 3081254 Petição : 2025/0118483-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:16:21
Código de Controle do Documento: 327BF08A-82C4-4B9D-A0E5-FA0772EBDCFA